Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE ARMAMENTO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ANÁLISE DE PROVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA FORJAS TAURUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que rejeitou as arguições de prescrição e decadência e julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, reconhecendo a responsabilidade da ré por vícios ocultos e defeitos de fabricação em pistolas fornecidas pela Forjas Taurus SA à Polícia Militar do Distrito Federal, por meio de contratos firmados entre os anos de 2006 e 2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por falta de fundamentação; (ii) aferir a ocorrência de prescrição ou decadência quanto às obrigações de reparar vícios ocultos ou defeitos de fabricação; (iii) avaliar a existência de vícios ocultos generalizados nas armas fornecidas em todos os contratos; e (iv) apreciar a responsabilidade da ré por defeito de fabricação constatado pelo Exército Brasileiro em relação a modelos específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença carece de fundamentação adequada apenas quanto à análise das arguições de prescrição e decadência, pois deixou de enfrentar dados contratuais e apurações específicas exigidas em acórdãos prolatados no julgamento de agravos de instrumento interpostos no curso do processo. Contudo, é impertinente a cassação da sentença, pois o processo está maduro para julgamento, pois houve ampla instrução sobre os elementos necessários para apreciar as prejudiciais, permitindo o enfrentamento direto neste segundo grau de jurisdição.
4. A pretensão indenizatória por vícios ocultos e defeitos de fabricação está sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, contado do término da garantia contratual, desde que a constatação do vício ocorra dentro desse período. A pretensão indenizatória sujeita-se, ainda, ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932, iniciado após a constatação do vício, admitida interrupção por procedimento administrativo.
4.1. Para os contratos de 2006, 2007 e 2008, os supostos vícios ocultos diversos já eram conhecidos pela corporação desde 2007, pois apurados em razão de comunicações de panes e em apuração técnica específica, de modo que restou ultrapassado o prazo prescricional, o que impõe o reconhecimento da prescrição quanto a essa causa de pedir.
4.2. Quanto ao pedido de reparação material amparado na causa de pedir decorrente da constatação de defeitos de fabricação apurado pelo Exército Brasileiro, não há prescrição ou decadência, com relação a todos os contratos, pois o fato foi noticiado em 13 de setembro de 2016, através do Ofício no 4029-GabDIr/DFPC, dentro do prazo de cinco anos contados do término das respectivas garantias, dando ensejo à instauração de processo administrativo no âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal para apuração do dano.
5. A apreciação do mérito do litígio diz respeito à análise do extenso acervo probatório produzido, para avaliação das alegações de vícios ocultos diversos em todos os armamentos fornecidos pela ré à Polícia Militar do Distrito Federal, e sobre os defeitos de fabricação apurados pelo Exército Brasileiro.
6. A análise minuciosa do Processo Administrativo no 054.002970/2016 revela que não restou comprovada a alegação de vício oculto generalizado em todas as pistolas calibre .40 adquiridas pela Polícia Militar do Distrito Federal perante a Forjas Taurus SA entre os anos de 2006 e 2011, pois a apuração administrativa não individualizou defeitos, apresentou metodologia falha, desconsiderou constatações a respeito de desgaste de componentes e de manutenção inadequada dessas armas, que foram mantidas em uso entre os anos de 2007 e 2021, além de ter avaliado número ínfimo de unidades, ter utilizado dados subjetivos e apresentado conclusões tendenciosas.
7. Quanto aos defeitos de fabricação, o relatório do Exército Brasileiro identificou modificação desautorizada em peças da trava do gatilho das pistolas modelo Taurus 24/7 PRO DS, caracterizando vício de fabricação, por divergência com o projeto autorizado em Relatório Técnico Experimental (ReTEx 2387/09), passível de que compromete segurança e desempenho dessas pistolas.
7.1 Esse defeito abrange somente armamentos fornecidos no contrato de 2011, única relação contratual que envolveu o modelo Taurus 24/7 PRO DS.
7.2. As pistolas fornecidas nos contratos de 2006, 2007 e 2008 são anteriores à constatação de defeito de fabricação na linha de produção da empresa ré por desconformidade com a ReTEx 2387/09, enquanto as pistolas modelos Taurus 24/7 PRO, fornecidas no contrato de 2009, não foram avaliadas pelo Exército, pois os protótipos aprovados pelo Relatório Técnico Experimental haviam sido descartados pelo órgão de controle, inexistindo constatação oficial de vício de fabricação nesse modelo.
8. Quanto às pistolas modelo Taurus 24/7 PRO DS, fornecidas no contrato de 2011, a legislação de regência impõe à fornecedora o dever de garantir a conformidade técnica do objeto fornecido, sendo certo que a constatação de defeito de fabricação oculto, especialmente quando decorrente de produção em desconformidade com o projeto aprovado pelo Exército Brasileiro, caracteriza vício redibitório que compromete a utilidade, segurança e confiabilidade das pistolas entregues, autorizando, assim, a formulação de pedido de reparação pecuniária por perdas e danos.
9. Está correta a delimitação contida na sentença ao determinar que a indenização, que deverá ser apurada em oportuna liquidação, observe o valor pago pelas pistolas fornecidas no contrato de 2011, mas também a depreciação resultante dos defeitos de fabricação constatados e do longo período de uso contínuo pela corporação, assegurando recomposição proporcional ao efetivo prejuízo e evitando o enriquecimento sem causa do Distrito Federal.
10. A atualização monetária deve observar o indexador monetário INPC, previsto no instrumento contratual, com incidência de juros de mora desde a citação, até 9 de dezembro de 2021, quando os encargos devem ser substituídos pela Taxa SELIC.
11 A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente, fixando-se 75% ao autor e 25% à ré, considerando a parcial procedência apenas quanto a um dos contratos e a extinção anterior do pedido de dano moral coletivo, enquanto os honorários advocatícios sucumbenciais deveram ser fixados na fase de liquidação se sentença, observando os critérios percentuais estabelecidos no art. 83, § 3o, do CPC, com base no valor da condenação, conforme previsão contida no §4o, II, do mesmo dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso de apelação do Distrito Federal desprovido. Apelo da Forjas Taurus SA parcialmente provido.
Teses firmadas: (i) A pretensão indenizatória do Estado, por vícios ocultos e defeitos de fabricação em bens fornecidos em contratos administrativos está sujeita ao prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, contado do término da garantia contratual, desde que a constatação do vício ocorra dentro desse período. A pretensão indenizatória sujeita-se, ainda, ao prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto 20.910/1932, iniciado após a constatação do vício, admitida interrupção por procedimento administrativo. (ii) A alegação de vício oculto generalizado em extensos lotes de armas de fogo fornecidos por meio de licitação exige prova técnica consistente e individualização mínima dos defeitos, não se comprovando por procedimentos administrativos com metodologia insuficiente. (iii) O defeito de fabricação decorrente de desconformidade da arma de fogo com projeto aprovado pelo Exército caracteriza vício redibitório em contrato administrativo, passível de gerar dever de indenização pela fornecedora.
V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CF, art. 37, XXI; Lei 8.666/1993, arts. 66, 69 e 70; Lei 9.784/1999, art. 54; Decreto 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Decreto 3.665/2000 (R-105), arts. 57 e 65 CPC, arts. 85, 86, 405, 489 e 1.013, §3o.
VI. JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
STF, Tema 666 (Repercussão Geral). RE 669.069/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 03/02/2016, DJe 05/04/2016.
STJ, AgRg no REsp 1.197.615/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 02/11/2010, DJe 17/11/2010;
STJ, REsp 1.940.501/RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 23/09/2021, DJe 28/09/2021.
TJDFT, Acórdão 1785942, 070329427.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023, DJe 28/11/2023;
TJDFT, Acórdão 1751467, 070031903.2020.8.07.0018, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 29/08/2023, DJe 18/09/2023;
TJDFT, Acórdão 2022314, 070864823.2023.8.07.0010, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 30/07/2025.